Tribunal: TJDFT
Processo: 0756515-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756515-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA MILEO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 79825890), com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada MARIA CRISTINA MILEO contra decisão (ID 257658366, autos de origem) proferida pela Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701060-37.2024.8.07.0007, ajuizada por Condomínio Residencial Acapulco, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, na qual formula pedido de gratuidade de justiça, requer a suspensão dos atos executivos e busca a revisão de cláusulas do acordo homologado por sentença, alegando abusividade de multa condominial e cobrança indevida de honorários. Além disso, alega que firmou o acordo por estar sofrendo coação moral. Ao final, apresenta proposta de parcelamento do débito. Manifestação da parte exequente ao ID 257450527 requerendo a rejeição dos termos da impugnação e manifestando desinteresse na proposta de acordo formulada. É o relatório. Decido. Inicialmente,não há que se falar em suspensão dos atos executivos, pois o efeito suspensivo previsto no art. 525, §6o, do CPC exige a garantia do juízo, o que não ocorreu. Diante disso, indefiro o pedido de suspensão dos atos executivos, prosseguindo-se a execução normalmente. Quanto às matérias suscitadas que visam rediscutir os débitos condominiais que originaram a execução (abusividade da multa de 10% e indevida cobrança de honorários contratuais e de acréscimo de 20% previstos no acordo), REJEITO-AS. Todas essas questões se mostram manifestamente incabíveis nesta fase, pois o acordo firmado entre as partes foi homologado por sentença, que transitou em julgado, constituindo título executivo judicial nos termos do art. 515, II, do CPC. A partir da homologação, eventuais controvérsias relativas ao débito original, tais como multas, honorários, e encargos ficam superadas pela transação, que operou novação das obrigações anteriores. Assim, em sede de cumprimento de sentença, a executada não pode questionar cláusulas, condições ou valores livremente pactuados no acordo. No que se refere à alegação de coação moral na celebração do acordo, cumpre registrar que tal vício do consentimento exige demonstração concreta, específica e contemporânea ao ato. Assim, a coação capaz de invalidar um negócio jurídico deve ser inequívoca. No caso, entretanto, a executada limita-se a formular alegações genéricas, sem indicar qualquer fato concreto, comportamento intimidatório, ameaça, pressão indevida ou abuso específico praticado pelo exequente ou por terceiros que a tenham compelido à assinatura do acordo. Não há qualquer elemento documental que aponte para vício na formação da vontade, tampouco demonstração de que a executada tenha sido privada de tempo ou de condições para avaliar o conteúdo da transação, que, ademais, foi submetida à apreciação judicial e homologada por sentença. Dessa forma, REJEITO a impugnação. Em suas razões recursais (ID 79825887), a agravante defendendo a possibilidade de controle judicial do acordo homologado, mesmo após o trânsito em julgado, quando presentes cláusulas ilegais ou abusivas. Argumenta que a homologação não convalida disposições contrárias à lei, invocando o art. 525, § 1o, do CPC, que autoriza a alegação de inexigibilidade do título e excesso de execução. Aponta ilegalidade na cobrança de multa condominial de 10%, em afronta ao art. 1.336, § 1o, do Código Civil, que limita o percentual a 2%, bem como a inclusão indevida de honorários contratuais e acréscimo de 20%, cumulativamente aos honorários sucumbenciais, prática que configura bis in idem e enriquecimento ilícito, conforme precedente do STJ no REsp no 2.187.308/TO. Aduz, ainda, que a decisão agravada ignorou a alegação de coação moral na celebração do acordo, circunstância que, à luz do art. 151 do Código Civil, compromete a validade do negócio jurídico, considerando a vulnerabilidade da executada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar os atos executivos relativos ao valor controvertido, até o julgamento do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a possibilidade de revisão das cláusulas do acordo, com a exclusão da multa abusiva, dos honorários contratuais e do acréscimo de 20%, além da readequação do débito aos limites legais. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Primeiramente, cumpre ressaltar que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. No caso, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça não restou apreciado pelo juízo a quo que, em sede da decisão agravada, postergou a análise à juntada dos documentos comprobatórios da hipossuficiência. Nesse contexto, ante a análise, em juízo perfunctório, da documentação acostada, concedo a gratuidade de justiça tão somente para fins de admissibilidade e conhecimento do presente recurso, cabendo ao juízo a quo a análise na origem. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo, para obstar os atos executivos relativos ao valor controvertido, até o julgamento do agravo. No entanto, em sede de cognição sumária própria da análise inicial do pedido de concessão de efeito suspensivo, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito invocado. Da análise das alegações recursais, percebe-se que a agravante busca, de fato, a modificação das cláusulas do acordo homologado pela sentença de ID 193657149 (origem). Nos termos do artigo 515 do Código de Processo Civil, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e posteriormente homologado em juízo ostenta natureza de título judicial. A sentença que homologou o acordo livremente celebrado entre as partes e apresentado ao juízo produz, portanto, coisa julgada e, superada a fase de conhecimento e constituído o título judicial, não se mostra viável o debate, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de matérias sedimentadas pela coisa julgada. Assim, prima facie, em sede de cumprimento de sentença, não é viável a rediscussão dos termos do acordo livremente celebrado, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica. No cumprimento de sentença, a cognição do juízo é restrita à verificação do adimplemento da obrigação nos termos acordados e, excepcionalmente, às matérias expressamente autorizadas pelo artigo 525 do CPC, não se incluindo, entre elas, a revisão do conteúdo do título executivo judicial nos termos pretendidos pela parte. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. CLÁUSULA PENAL. ADIMPLEMENTO PARCIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PENHORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença, que reconheceu o descumprimento de acordo judicial celebrado entre as partes e determinou o prosseguimento da execução com base na cláusula penal ajustada, além da imposição de restrição de circulação sobre veículos da executada, via RENAJUD. A parte agravante sustentou cumprimento substancial do acordo e desproporcionalidade da multa aplicada, bem como excesso da medida constritiva sobre os veículos utilizados em suas atividades empresariais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar ou reduzir equitativamente a cláusula penal prevista no acordo homologado judicialmente, diante de inadimplemento parcial e do alegado cumprimento substancial da obrigação; (ii) estabelecer se a imposição de restrição de circulação dos veículos penhorados revela-se medida excessiva à luz do princípio da menor onerosidade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acordo celebrado entre as partes foi homologado judicialmente, convertendo-se em título executivo judicial (CPC, art. 487, III, “b”), cujas cláusulas, inclusive a penal, encontram-se acobertadas pela coisa julgada material (CPC, art. 502). 4. A cláusula penal pactuada previa multa de 20% sobre o valor total da obrigação em caso de inadimplemento de qualquer parcela, estipulação clara, objetiva e realizada entre partes plenamente capazes, não havendo margem para sua revisão no âmbito da execução. 5. A alegação de cumprimento substancial não se sustenta, pois, embora a quinta parcela tenha sido quitada com um dia de atraso, a sexta não foi paga, configurando inadimplemento relevante e suficiente para a incidência da penalidade ajustada. 6. A revisão da cláusula penal por suposta desproporcionalidade somente poderia ser postulada por meio de ação própria, não cabendo sua rediscussão nos autos do cumprimento de sentença. 7. A restrição de circulação dos veículos penhorados, determinada pelo Juízo de origem, tem amparo legal e visa garantir a efetividade da execução, não se revelando excessiva diante da ausência de prova da imprescindibilidade dos bens para as atividades da executada. 8. O crédito em execução, de natureza alimentar (honorários advocatícios), justifica a adoção de medidas eficazes e proporcionalmente adequadas para assegurar sua satisfação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A cláusula penal pactuada em acordo homologado judicialmente goza da proteção da coisa julgada, não podendo ser afastada ou reduzida no âmbito do cumprimento de sentença, salvo mediante ação própria. 2. O inadimplemento da última parcela de acordo judicial configura descumprimento relevante da obrigação e autoriza a incidência integral da cláusula penal. 3. A imposição de restrição de circulação sobre veículos já penhorados é medida legítima e proporcional quando destinada a assegurar a efetividade da execução, especialmente em se tratando de crédito alimentar e diante da ausência de prova de imprescindibilidade dos bens para a atividade empresarial. (Acórdão 2058280, 0732729-95.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. 1 – Cumprimento de sentença. Acordo homologado judicialmente. Redução da cláusula penal. A sentença homologatória constitui título executivo judicial (art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC) e fez coisa julgada material, que a tornou imutável e indiscutível (art. 502 do CPC). O pleito de redução da cláusula penal (art. 413 do Código Civil) fixada em acordo proposto pelo próprio agravante e homologado judicialmente não se mostra cabível. Não há impedimento à revisão do conteúdo da transação (art. 966, § 4o., do CPC), mediante ação própria, mecanismo sem o qual resta inviável discutir a validade e eficácia do negócio. 2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1766431, 0729426-44.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.) Ressalte-se que, porquanto o cumprimento de sentença não se presta à rediscussão do conteúdo do acordo homologado, em tese, caberia à parte buscar a desconstituição do título executivo judicial pelos meios processuais cabíveis e próprios para tal finalidade, observados os requisitos legais. Ademais, as alegações sobre coação moral tecidas pela agravante se mostram, em primeira análise, genéricas, carecendo de fundamentação. A coação moral, prevista no artigo 151 do Código Civil, configura-se quando a vontade de uma das partes é viciada em razão de ameaça capaz de incutir temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Trata-se de vício de consentimento que compromete a liberdade de autodeterminação do agente, tornando o negócio jurídico anulável, desde que a coação seja suficientemente grave para influenciar a manifestação de vontade e determinante para a celebração do ato. Exige-se, portanto, a presença de pressão ilegítima, concreta e relevante, não se caracterizando a coação por meros receios subjetivos, apreensões genéricas ou desconfortos decorrentes de circunstâncias ordinárias da negociação. Nesse contexto, percebe-se que, em juízo de cognição sumária, próprio da análise liminar, não se verifica, ao menos neste momento processual, a presença de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. Ausente, portanto, a demonstração inicial de matéria apta a infirmar a exigibilidade do título executivo, não se encontra caracterizado o requisito da probabilidade do direito, indispensável à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora